Tribunal: TJMT
Processo: 0010841-89.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010841-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (REPRESENTANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO
, visando reformar a sentença, de Id. n.º 36541004, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Jones Gattas Dias, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de nº 10841-89.2016.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 36541005, a apelante aduz que o ônus da prova foi indeferido e a apelada não apresentou qualquer justificativa para embasar as cobranças exorbitantes, visivelmente acima da média paga mensalmente.

Argumenta que as cobranças perpetradas pela recorrida estão acima do cálculo da média de consumo, pois o mês de 03/2014 indicou 330kWh e em 04/2015 chegou a 3.690kWh, demonstrando claro equívoco nos cálculos, principalmente porque durante 12 (doze) meses não houve grande alteração nos valores das faturas.

Destaca que nunca houve qualquer tipo de comunicação por parte da recorrida e que foi surpreendida com o aumento expressivo nas faturas. Ressalta que teve o seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito, além de ter havido a interrupção do serviço.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais com a declaração da inexistência dos débitos questionados; a determinação do recálculo das faturas com base na média dos últimos 12 ciclos e, por fim; a condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, além dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 36541010, por meio das quais a apelada argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A assistência judiciária da recorrente foi indeferida na decisão de Id. n.º 46133962. O preparo foi recolhido, conforme certificado no Id. n.º 46810991.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Egrégia Câmara.

A concessionária apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de improcedência da sentença objurgada.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara.

A apelante, titular da Unidade Consumidora Rural de nº. 3542483, promoveu ação declaratória c/c indenizatória de nº. 10841-89.2016.8.11.0041, em face da concessionária de energia elétrica, em razão dos valores cobrados nas faturas de 10/2014 a 07/2015, que considera excessivos e que foram incluídos como débito em seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Conforme relatado o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se, após análise dos autos, que a concessionária de energia recorrida, não demonstrou a regularidade na unidade consumidora da apelante.

No caso, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos ( Id. n.º 36540029) que entre o período de 09/2013 a 09/2014, onde por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, o consumo da autora variou entre 330 kWh e 960 kWh, no entanto, nas faturas questionadas nos autos
(
10/2014 a 07/2015)
o consumo foi de 550 kWh até o patamar de 3.690 kWh, gerando cobranças que, de fato, se mostram abusivas.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova e não foi requerida nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.

A apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

Desse modo, faz jus a parte autora ao recálculo das faturas discutidas nos autos, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original). “

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO –
LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.A constante interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00022391220168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020)

De mais a mais a suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA - DANO MORAL - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA QUITADA COM ATRASO ANTES DA INTERRUPÇÃO - ATO ILÍCITO - DANO EXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, ainda que com atraso, porém, antes da interrupção, correta é a imposição de indenização por dano moral.”
(TJMT. RAC nº 43217/2011. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. J. em: 21.09.2011).

“INDENIZAÇÃO - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA QUITADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL EXISTENTE – VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. [...] Provado que a empresa fornecedora de energia elétrica procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT. RAC Nº 25898/2011. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. J. em: 10.08.2011).

No que diz respeito ao
“quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
se mostra razoável e guarda compatibilidade com dano moral suportado.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, julgando procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida/apelada: (i) ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, à título de danos morais; (ii) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos e (iii) determinar o recálculo das faturas de e 10/2014 a 07/2015 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbêncial, devendo a apelada pagar à apelante os honorários na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020